Tribunal: TJSP
Processo: 2214263-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DETERMINAÇÃO AO MUNICÍPIO DE RECOLHIMENTO DO VALOR REFERENTE À DESPESA COM A DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – ISENÇÃO - NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA NÃO HAVERÁ ADIANTAMENTO DE CUSTAS, EMOLUMENTOS, HONORÁRIOS PERICIAIS E QUAISQUER OUTRAS DESPESAS, NEM CONDENAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO AUTORA, SALVO COMPROVADA MÁ-FÉ, EM HONORÁRIOS DE ADVOGADO, CUSTAS E DESPESAS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DETERMINAÇÃO AO MUNICÍPIO DE RECOLHIMENTO DO VALOR REFERENTE À DESPESA COM A DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – ISENÇÃO - NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA NÃO HAVERÁ ADIANTAMENTO DE CUSTAS, EMOLUMENTOS, HONORÁRIOS PERICIAIS E QUAISQUER OUTRAS DESPESAS, NEM CONDENAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO AUTORA, SALVO COMPROVADA MÁ-FÉ, EM HONORÁRIOS DE ADVOGADO, CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DA LF No 7.347/85 - PRECEDENTES DESTA 10a CÂMARA DE DIREITO PUBLICO - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO